Tribunal: TJES
Processo: 5017343-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017343-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDINEI COSSUOL e outros

AGRAVADO: MDC PROMOCAO DE VENDAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vandinei Cossuol e Lucimara Rodrigues de Souza Cossuol contra decisão que, no cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada, reconheceu como válidos os cálculos apresentados pela exequente UP Móveis Ltda. – EPP, e determinou o prosseguimento da execução, inclusive quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mesmo diante da exclusão da responsabilidade da agravada na fase de conhecimento e da falência da co-ré PREMAX Engenharia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há proveito econômico efetivo a justificar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da agravada; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária, diante do Tema 112 do STJ; (iii) verificar a existência de erro nos cálculos apresentados pela exequente; (iv) determinar se a responsabilidade pela condenação é exclusiva da empresa PREMAX Engenharia Ltda.; e (v) analisar a aplicação do Tema 410 do STJ para eventual inexigibilidade parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é conhecido por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, nos termos do art. 1.017 do CPC.

4. A concessão de efeito suspensivo é indeferida por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez que não se demonstrou lesão grave e de difícil reparação nem a relevância das alegações.

5. A sentença de mérito declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva da PREMAX Engenharia Ltda. e condenou solidariamente as rés ao pagamento de valores por danos materiais e morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, além de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

6. Posteriormente, em sede de apelação, o Tribunal julgou improcedente o pedido em relação à UP Móveis Ltda. – EPP, excluindo-a da condenação principal e fixando-lhe honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido.

7. O título executivo judicial transitado em julgado atribuiu aos agravantes o dever de pagar honorários à agravada, com base no proveito econômico, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

8. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, por força do art. 508 do CPC.

9. Também é pacífica a jurisprudência no sentido de que a substituição dos índices de correção monetária e juros estabelecidos no título judicial pela taxa SELIC, após o trânsito em julgado, configura violação à coisa julgada, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

10. A alegação de insolvência da co-ré PREMAX e de inexistência de proveito econômico não afasta a condenação fixada, pois o valor foi determinado em sentença e confirmado em acórdão, não cabendo nova análise da matéria.

11. O Tema 410 do STJ, que trata da inexigibilidade da obrigação quando há reconhecimento de ausência de responsabilidade de um dos devedores solidários, não se aplica no caso concreto, uma vez que a obrigação imposta aos agravantes decorre de título judicial específico e não comporta flexibilização por força de decisões posteriores.

12. Ausente erro nos cálculos homologados, que seguiram os parâmetros definidos no título judicial, não se identifica vício a ensejar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em título executivo judicial transitado em julgado.

2. A substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios definidos no título judicial pela taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada.

3. A exclusão de co-ré da condenação, por sentença posterior reformada, não afasta a obrigação de pagamento de honorários advocatícios fixados em benefício da parte vencedora no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, 1.019, I, 508 e 85, § 2º, I a IV; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2000231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023; STJ, AR 5869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.11.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2478947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017343-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDINEI COSSUOL, LUCIMARA RODRIGUES DE SOUZA COSSUOL
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE DE SOUZA DIAS - ES13328-A
AGRAVADO: MDC PROMOCAO DE VENDAS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE MARCELO RIGONI - ES23016

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Vandinei Cossuol e Lucimara Rodrigues de Souza Cossuol contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, no cumprimento de sentença nº 0014510-41.2014.8.08.0030, julgou improcedente a impugnação apresentada, reconhecendo como válidos os cálculos da parte exequente e determinando o prosseguimento da execução. A decisão entendeu que os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico eram devidos à UP Móveis Ltda. – EPP, diante da exclusão de sua responsabilidade na sentença reformada, sendo irrelevante, para esse efeito, a falência da co-ré PREMAX Engenharia Ltda.

Os agravantes alegam, em síntese: inexistência de proveito econômico efetivo da exequente, dada a insolvência da PREMAX; ilegalidade na cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária, em afronta ao Tema 112 do STJ, que prevê a aplicação exclusiva da taxa SELIC; erro nos cálculos, que teriam inflado indevidamente o valor exequendo; responsabilidade exclusiva da PREMAX pela condenação, o que afastaria a imposição integral dos honorários aos recorrentes; e necessidade de aplicação do Tema 410 do STJ para reconhecer a inexigibilidade parcial da obrigação. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, além dos documentos obrigatórios a que se refere o art. 1.017, do CPC, admito o recurso na forma instrumental manejada, conquanto possa renovar a análise da admissibilidade recursal em outro momento. Pois bem.

Em análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo que
não há presença
dos requisitos ensejadores à concessão do efeito pretendido, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Acerca dos requisitos da concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC, anteriormente tratados pelo art. 558, do CPC/73, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte,
in verbis
:

“A atribuição de afeito suspensivo a agravo de instrumento deve ser postulada à luz do art. 558, CPC (art. 527, III, CPC).(...) Tem o agravante de demonstrar que a decisão recorrida é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação e que há relevância na fundamentação de seu recurso. Preenchidos esses requisitos, tem o recorrente direito à suspensão da decisão recorrida (STJ, 2ª Turma, ED na MC 11.546/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.em 15.08.2006, DJ 12.09.2006, p. 298).”

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida pelo juiz de origem em fase de conhecimento foi assim proferida:

Requerente:
VANDINEI COSSUOL e LUCIMARA RODRIGUES DE SOUZA COSSUOL

Requerido:
PREMAX ENGENHARIA LTDA e UP IMOVEIS LTDA EPP

SENTENÇA

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes por culpa exclusiva da ré (PREMAX ENGENHARIA LTDA);

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a devolver todos os valores pagos pela parte autora (entrada, parcelas, despesa de corretagem e multa de 9% do valor pago) no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor este que incidirá juros moratórios e correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela;

c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ);

Condeno a parte ré no pagamento de custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos para no mérito dar-lhes parcial provimento
, passando a constar no dispositivo da sentença de fls. 257/264:

“(...) b)
CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a devolver todos os valores pagos pela parte autora (entrada, parcelas e despesa de corretagem) no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor este que incidirá juros moratórios e correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela; (...)”.

Noutro giro, em sede de apelação interposta por MDC Promoções de Vendas Ltda (UP Móveis Ltda EPP), este e. Primeira Câmara Cível proferiu acordão nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar, parcialmente, a sentença a fim de
julgar improcedentes os pedidos autorais deduzidos em face de MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP MOVEIS LTDA EPP)
.

Por conseguinte,
fixo honorários advocatícios em benefício do patrono do Apelante em 10% (dez por cento) do
proveito econômico obtido
, à luz do que dispõe o § 2º, incisos I a IV, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o título executivo judicial, do qual se pretende o cumprimento de sentença, transitou em julgado imputando aos agravantes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico, em favor do patrono do agravado.

Neste passo, com o julgamento de improcedência dos pedidos em face da agravada, estabeleceu a condenação exclusiva da PREMAX ENGENHARIA LTDA ao pagamento de: i) indenização por danos morais, no valor de 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1%, a partir do evento danoso; ii) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com juros de mora e correção desde o desembolso de cada parcela e iii) custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento segundo a eficácia preclusiva da coisa julgada (art . 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo.

Neste passo, entendo que as matérias expressamente decididas pelo título executivo judicial, como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em favor da parte agravada (proveito econômico), a responsabilidade dos agravantes pelo pagamento de tal verba e os consectários legais das condenações, foram atingidas pelos efeitos preclusivos da coisa julgada.

Nesse sentido:

A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2478947 RS 2023/0374058-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.